Tribunal: TJDFT
Processo: 0742251-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0742251-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO CAMELO AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO B DA QUADRA 204 LOTE 08, ESPÓLIO DE MARIA HELENA MARQUES SILVA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE EDUARDO MARQUES DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS ALBERTO CAMELO contra decisão proferida em execução de título extrajudicial n. 0716620-82.2021.8.07.0020, que tem como exequente CONDOMINIO DO BLOCO B DA QUADRA 204 LOTE 08 e, como executada, o espólio de MARIA HELENA MARQUES SILVA. Afirma que a ação supracitada se refere ao atraso das taxas condominiais e que, diante do falecimento da proprietária do imóvel – Sra Maria Helena Marques Silva –, a demanda foi ajuizada em face do espólio, representado por José Eduardo Marques da Silva; que não foi cumprido o art. 618 do CPC, porquanto não houve abertura de inventário, sendo indevida a representação do espólio por um dos filhos sem que haja a intimação da outra herdeira; que o Juízo da execução designou hasta pública do imóvel para os dias 7/11/2022 e 10/11/2022; que é credor hipotecário do imóvel, contudo, foi intimado da hasta pública do imóvel somente no dia 9/11/2022, sendo descumprido o prazo previsto no art. 889, inc. V, do CPC; que apresentou petições de IDs 141757599 e 142088350 requerendo o cancelamento da hasta pública e o reconhecimento da nulidade dos atos processuais a partir da citação, em razão da ilegitimidade de representação do espólio, contudo, as petições não foram analisadas antes da hasta; que interpôs o agravo de instrumento de n. AgI n. 0738114-29.2022.8.07.0000, sendo concedida liminar que determinou a suspensão da hasta pública que seria realizada no dia 10/11/2022, no entanto, a decisão não foi cumprida; que a hasta foi realizada e o imóvel arrematado por terceiro; que, posteriormente, o Juízo examinou as petições e não conheceu do pedido deduzido, sob o fundamento de que o agravante não poderia se opor à penhora por meio de simples petição, mas por meio de embargos de terceiro; que o pedido de cancelamento da hasta pública não necessita do ajuizamento de embargos de terceiro; que a decisão deve ser reformada para que seja reconhecida a possibilidade de o credor hipotecário peticionar nos autos, objetivando o cancelamento da penhora (ID 141757599 e 142088350). Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo, a fim de suspender a decisão agravada e reconhecer a legitimidade do agravante para peticionar na execução de título extrajudicial e, por consequência, determinar ao Juízo de origem que aprecie as petições de ID 141757599 e 142088350. No mérito, pede o cancelamento da hasta pública realizada em 10/11/2022. Custas recolhidas (ID n. 42163718). Brevemente relatados, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ressalte-se, de início, que pretende o agravante, em verdade, a concessão da tutela, para que o pedido formulado em simples petição seja devidamente apreciado, independentemente da oposição de embargos de terceiro. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Verifica-se, dos autos, que o agravante é credor hipotecário do imóvel localizado na quadra 204, lote 08, bloco b, apartamento 601, Praça Pardal, Condomínio Residencial Vitória, Águas Claras-DF, conforme certidão de ônus (ID 119375269 autos de origem), avaliado em R$ 644.545,20 (ID134584151), do qual foi determinada a expropriação, por meio de leilão judicial, na modalidade eletrônica, tendo sido o 1o pregão realizado no dia 7/11/2022, às 14h50min e o 2o pregão, no dia 10/11/2022 (ID 135908162). O credor hipotecário, ora agravante, foi intimado da data das hastas públicas somente no dia 9/11/2022 (ID 142088358). Com efeito, o art. 799, inc. I, do CPC dispõe que incumbe ao exequente requerer a intimação do credor pignoratício, quando a penhora recair sobre bens gravados por penhor, hipoteca, anticrese ou alienação fiduciária. E, consoante art. 889, inc. V, do CPC: “Serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco dias) de antecedência: (...) V – o credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada, quando a penhora recair sobre bens com tais gravames, caso não seja o credor, que qualquer modo, parte na execução;” No caso, o agravante - credor hipotecário do imóvel levado à hasta pública – não foi dela cientificado, no prazo mínimo de 5 (cinco) dias antes da alienação judicial (ID 142088358). E, por tal razão, o agravante apresentou petições de ID 141757599 e 142088350, no dia 9/11/2022, data em que foi intimado sda hasta, manifestando-se sobre a inobservância do prazo previsto no artigo retromencionado e requerendo, dentre outros pedidos, o cancelamento da hasta pública designada para o dia 10/11/2022. Diante do exíguo prazo para apreciação das suas petições, antes da realização da hasta pública prevista para o dia 10/11/2022, o credor hipotecário interpôs agravo de instrumento de n. 0738114-29.2022.8.07.0000, pugnando pela suspensão da hasta, em razão da ausência de observação do art. 889, V, CPC. Na ocasião, o pedido foi apreciado em regime de plantão, tendo sido deferida a liminar, para determinar a suspensão da hasta pública do imóvel objeto dos autos, designada para o dia 10/11/2022. Em que pese a existência da determinação supra, a hasta pública foi realizada e o imóvel arrematado por terceiro, o que restou questionado pelo agravante, tendo o juízo de origem entendido que o credor hipotecário não poderia peticionar na condição de terceiro interessado e que os requerimentos deduzidos nas petições de IDs 141757599 e 142088350 desafiavam a oposição de embargos de terceiro, razão pela qual não conheceu os pedidos retro, nos seguintes termos: “(...) 3- Quanto às petições do terceiro interessado de IDs 141757599 e 142088350, dispõe o art. 676, do CPC que os embargos de terceiros serão distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição, autuados em apartado e instruídos, pelo embargante, com prova sumária da posse ou do domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas, atribuindo ao instituto natureza de ação autônoma. 3.1 - Tendo o terceiro se oposto à penhora por meio de petição juntada nos próprios autos da execução, há evidente erro grosseiro, razão pela qual NÃO CONHEÇO do pedido deduzido nas petições de IDs 141757599 e 142088350.” É certo que o art. 674, §2o, inc. IV, do CPC dispõe que cabe embargos de terceiro quando o credor com garantia real, para obstar expropriação judicial, não for intimado dos atos expropriatórios respectivos. No entanto, o caso em apreço trata de situação diversa, porquanto o credor hipotecário foi intimado e, contudo, não restou observado o prazo previsto no art. 889 do CPC. Nelson Nery Júnior, no Código de Processo Civil Comentado, leciona que “Como o credor hipotecário tem direito de preferência sobre o bem dado em hipoteca, deve ser intimado da penhora para que possa exercer a referida preferência. Portanto, não tem legitimidade nem interesse na oposição de embargos de terceiro.”[1] Por esse motivo, tendo sido o credor hipotecário intimado intempestivamente, as petições apresentadas são legítimas para contrapor as questões referentes, em especial, quanto ao referido prazo da intimação não observado, consoante previsto no art. 889 do CPC, o que, inclusive, nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, acarreta a ineficácia da arrematação em relação ao titular da garantia. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. EXPROPRIAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CREDOR HIPOTECÁRIO. VALIDADE DO ATO. 1. A orientação desta Corte firmou-se no sentido de que a falta de intimação do credor hipotecário enseja a ineficácia da arrematação em relação ao titular da garantia (art. 698 do CPC/73). Contudo, não contamina a validade da expropriação judicial, ou seja, permanece válida a alienação do bem hipotecado. Nesse sentido: AgRg no AREsp 82.940/GO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 04/05/2015; AgRg no REsp 1461782/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 08/10/2014; REsp 1269474/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2011, DJe 13/12/2011; REsp 704.006/ES, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 13/02/2007, DJ 12/03/2007, p. 238. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 981.802/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 03/04/2017)- grifo nosso. Assim, presente a probabilidade do direito, há risco de dano, caso não seja apreciado pedido de cancelamento da hasta pública pelo Juízo de origem, consubstanciado no pagamento do bem arrematado e consequente perda do direito de preferência na aquisição do imóvel. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela antecipada, para que a matéria suscitada possa ser apreciada por meio das petições de ID 141757599 e 142088350, independentemente da oposição de embargos de terceiro. Comunique-se ao i. juízo a quo. À parte agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora [1] Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico] / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. -- 3. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2018; p. 1514.